Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-83.2022.8.11.0014
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-83.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório em ação regressiva de seguradora, fundada em supostos danos causados por oscilação de energia elétrica. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 5.500,00, acrescidos de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos a equipamentos do segurado da Apelada, de modo a justificar a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela parte autora é documento unilateral, desprovido de qualificação técnica dos responsáveis e não realizado com participação da parte ré, o que compromete sua força probatória.

4. A prova apresentada limita-se a apontar a ocorrência de descarga elétrica e listar equipamentos danificados, sem descrever a metodologia empregada ou demonstrar tecnicamente o vínculo direto entre a oscilação e os danos.

5. A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica quando ausente prova do nexo causal ou quando o laudo técnico é genérico, unilateral e destituído de elementos técnicos verificáveis.

6. Inexistindo prova da falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica ou de que a oscilação se deu na rede externa, de responsabilidade da concessionária, deve ser afastado o dever de indenizar.

7. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais indicam claramente a irresignação da parte com os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Via de consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. O laudo técnico produzido de forma unilateral, desprovido de fundamentação técnica detalhada e sem a participação da parte contrária, não é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a conduta imputada à concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de prova robusta quanto à ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica e à sua origem na rede externa afasta o dever de indenizar da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A sentença recorrida (ID. 321949887) julgou procedente o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 321949896, a Apelante alega que não há obrigação de indenizar, pois no presente caso a unidade consumidora atendida possui transformador particular acima.

Sustenta que o laudo apresentado pela seguradora é inconclusivo e não especifica tecnicamente os danos ocorridos, não sendo realizado por engenheiros eletricistas devidamente inscritos no CREA.

Aduz que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo requerente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 321949904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a parte apelada
suscita preliminar de ausência de dialeticidade com relação ao recurso interposto pelo autor.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 001051 (Otávio Palmeira dos Santos) no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 116202110190141

Segurado: Otávio Palmeira dos Santos

Apólice: 001051

Data do Sinistro: 20/09/2021

Data do pagamento: 04.11.2021

Valor do prejuízo: R$ 5.500,00

Causa: oscilação de energia (pico de tensão)

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 321949387), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica” - sic.

O laudo mencionado não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente o pleito inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025